Tribunal: TJES
Processo: 5001203-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS DA CUNHA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VINICIUS DA CUNHA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A parte autora relata nos autos que em janeiro de 2018, contratou junto à ré o plano Vivo controle digital para a linha (27) 99570-5237, pela quantia de R$37,99 mensais, todavia, conta que acessando as suas faturas, identificou a cobrança de serviços não contratados, como: Skeloo Avançado (R$ 9,39), GoRed (R$2,00) Hube Jornais (R$ 2,00) e Babbel (R$ 1,00), somando R$14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos). Explica que no processo ajuizado sob o número 5001120-26.2021.8.08.0012, a Requerida foi condenada a restituir os valores cobrados no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2021, contudo, as cobranças continuaram até a presente data. Indica que de março de 2021 a janeiro de 2023 foi indevidamente cobrada e quitada a quantia de R$313,27. Pede indenização por danos materiais, em dobro da importância paga, sob o patamar de R$626,54; que a fatura seja reajustada retirando os valores cobrados referentes aos aplicativos Skeloo Avançado, Hube Jornais, GoRead e Babbel e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. Julgou procedente o pedido, condenando a requerida em dobro ao pagamento da quantia de R$626,54 (seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Julgou procedente o pedido determinando a requerida que a fatura do número (27) 99570-5237 seja reajustada retirando os valores cobrados referentes aos aplicativos Skeloo Avançado, Hube Jornais, GoRead e Babbel, a partir da fatura do mês de junho de 2023, sob pena de multa.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5234861) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, conforme os documentos juntados aos autos no (ID Nº 5234525), (ID Nº 5234526), (ID Nº 5234527), resta evidente, que o valor do plano contratado pelo autor é sempre inferior ao valor final cobrado em fatura, visto que os aplicativos incontroversos sempre estão discriminados como cobranças adicionais ao valor da fatura padrão. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)